Tribunal: TJMT
Processo: 0000865-73.2010.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000865-73.2010.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), EDSON LUIZ ZONTA - ME - CNPJ: 04.419.043/0001-67 (EMBARGANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ZONTA - CPF: 782.918.529-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Edson Luiz Zonta ME
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu anterior recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de afastar a decadência do crédito tributário.

Em suas razões recursais o embargante alega que suscitou três matérias de ordem pública, tendo sido analisada apenas a decadência.

Defende que resta decaído o direito da Fazenda em lançar os créditos tributários em relação aos fatos geradores ocorridos em 2002.

Verbera que a Fazenda não juntou aos autos os avisos de recebimento das notificações enviadas à executada/excipiente.

Sustenta que não se tendo notificado previamente a devedora do lançamento, a fim de assegurar-lhe o direito de produzir sua defesa no âmbito interno, a CDA e a execução fiscal correspondente não podem prosperar.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para reconhecer os institutos da prescrição intercorrente e decadência, extinguindo-se a execução fiscal (pág.86 – id.n.

54355965).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.88– id.n.

54935628).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos por Edson Luiz Zonta ME contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu anterior recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de afastar a decadência do crédito tributário.

No caso em apreço, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica que na certidão de dívida ativa (CDA no
20095493) que os lançamentos possuem os fatos geradores em 01/2003 a 11/2003
(págs.01/02– id.n. 36184485).

Dessa forma, o início do prazo decadencial, no caso, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2004 para os débitos do ano de 2003. Por consequência, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria 01/01/2009.

Nesse contexto, considerando que
a constituição do crédito tributário ocorreu em 09/04/2008
, conforme se depreende da CDA n. 20095493 – id. 36185983
– não há que se falar do lapso decadencial, porquanto a constituição do crédito ocorreu dentro do quinquênio legal.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art.1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos e fundamentos citados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão e contradição quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, não há considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste

mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021